Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DIVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Revela-se insuficiente, para a ação de busca e apreensão, a simples comprovação da mora, devendo ser apresentado, juntamente com a inicial, o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
2. A ausência de apresentação do contrato no qual se lastreia a pretensão de busca e apreensão constitui grave irregularidade, mormente pelo fato de que não permite ao devedor verificar a correção dos valores indicados na planilha de débitos, ou seja, aferir a existência e correção do montante da dívida perseguida.
3. Assim, constata-se um vício na constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, defeito não sanado por ocasião da instrução, entre outros motivos, por omissão do Recorrente.
4. No entanto, em razão da particularidade do caso em exame, a solução mais adequada, diversamente do que consignado na sentença apelada, seria a de extinção do processo sem resolução do mérito, com a devolução do bem objeto das operações em comento à Ré, razão pela qual se reforma o r. decisum.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.